Tribunal: CARF
Processo: 11831.007027/2002-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROGERIO GARCIA PERES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-29

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11831.007027/2002-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.593 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de junho de 2020
Recorrente
OUP - OXFORD UNIVERSITY PRESS DO BRASIL PUBLICACOES
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2000
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. Incumbe ao sujeito passivo a
demonstração, acompanhada de provas hábeis, da composição e existência do
crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua
liquidez e certeza pela autoridade administrativa, na forma do que dispõe o
artigo 170 do CTN. Não se desincumbindo a recorrente, mediante provas
robustas, principalmente sua escrituração regular, do ônus de comprovar o
direito creditório alegado, descabe o provimento do recurso voluntário.
Recurso Voluntário improcedente

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rogério Garcia Peres- Relator
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de
Oliveira Pinto (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11831.007027/2002-37
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.593 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.007027/2002-37

Relatório

A Interessada protocolou Declarações de Compensação, informando crédito decorrente
de saldo negativo de CSLL apurada no ano-calendário de 2.000, no montante de R$ 112.851,62.

Em atendimento à intimação de fls. 128/129, o interessado apresentou, dentre outros, os
seguintes documentos: esclarecimentos sobre os questionamentos (fls. 131 a 135), quadro
demonstrativo informando os débitos compensados (fls. 136 a 138), Demonstração do Resultado
do Exercício e Balanço Patrimonial relativos aos anos-calendário 2000 e 2001 (fls. 140 e 141),
cópias de parte do LALUR dos anos-calendário 1998 a 2000 (fls. 152 a 158) e de parte do Livro
Razão do ano-calendário de 2000 (fls. 159 e 160).

A Autoridade Administrativa, em 27/09/2007, exarou DESPACHO DECISÓRIO (ciência
em 22/10/2007; fl. 199-v) em que reconheceu parcialmente o direito creditório, e homologou
as compensações declaradas até o limite do direito creditório reconhecido (R$ 99.246,39), nos
seguintes termos, resumidamente (fls. 183 a 189).

Trata o presente processo de Declarações de Compensação no valor de R$ 112.851,62,
motivadas pela existência de "SALDO NEGATIVO DE CSLL" relativo ao ano-calendário de
2000.

Consulta ao sistema SAPLI (fl. 161) demonstra não haver inconsistências nas
compensações de prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas da CSLL efetuadas pelo
interessado.

O contribuinte que optar pela tributação com base no lucro real com apuração anual
obriga-se ao recolhimento mensa1 do IRPJ e da CSLL com base em receita estimada. Os
recolhimentos por estimativa efetuados são considerados antecipações, não se tratam de indébito
ou recolhimento a maior, mas podem ser deduzidos da CSLL devida apurada ao final do ano-
calendário.

Verificação da liquidez e certeza do crédito pleiteado

O contribuinte apresentou como crédito a compensar relativo ao ano-calendário de 2000 a
importância de R$ 108.576,74 (fl. 02), equivalente à totalidade do saldo negativo de CSLL
declarado na DIPJ2001/AC2000, saldo este resultante dos valores declarados na Ficha 17 (fl.
172), a saber: CSLL devida (R$ 58.242,59), deduzido o montante declarado da CSLL Mensal
Paga por Estimativa (R$ 166.819,33). Tais pagamentos por estimativa foram confirmados no
Sistema SIEF/FISCEL (fls. 125 e 126).

Para justificar o valor de R$ 249.695,48 declarado como exclusão da base de cálculo da
CSLL (fl. 171), o contribuinte apresentou os esclarecimentos de fl. 133, cópia de parte dos
Livros Lalur e Razão, buscando demonstrar que tal montante havia sido lançado como adição à
base de cálculo nos anos-calendário de 1998 e 1999.

Porém, ao comparar as adições constantes do Lalur com aquelas demonstradas nas
DIPJ1999/AC1998 (fls. 173 a 175) e 2000/AC1999 (fls. 176 a 178) só restou comprovada adição
no valor de R$ 107.668,92, relativa a provisão não dedutível, no ano-calendário de 1999.
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.593 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.007027/2002-37

Além de não ter sido comprovada a adição da importância de R$ 142.026,56 a título de
"IR sobre aplicação financeira lançado como despesa nos anos-calendário de 1998 e 1999", vale
lembrar ainda que não existe previsão legal para tal diferimento, uma vez que a legislação exige
que a escrituração contábil e fiscal seja feita de acordo com o regime de competência.

Adicionalmente, esclareça-se que a forma de aproveitamento das antecipações referentes
ao Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) se dá mediante dedução, facultada ao sujeito
passivo, do imposto devido no encerramento do respectivo período de apuração.

Assim, do montante declarado de R$ 249.695,48, é admitido, para fins de compensação,
apenas o valor de R$ 107.668,92 a título de exclusão da base de cálculo da CSLL do ano-
calendário de 2000.

Procedeu-se ao recálculo da Ficha 17 (Cálculo da CSLL) da DIPJ2001/AC2000 — tendo
em vista a exclusão indevida de R$ 142.026,56 (R$ 249.695,48 - R$ 107.668,92) da base de
cálculo da CSLL, conforme tabela a seguir.

Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.593 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.007027/2002-37

Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.593 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.007027/2002-37

Dessa forma, remanesce como crédito a compensar de CSLL apurado no Ano =
Calendário de 2000 o saldo negativo de R$ 99.246,39.

O contribuinte teve ciência do Despacho Decisório em 22/10/2007 (AR; fl. 199-v), e dele
recorreu a esta DRJ, em 19/11/2007, por meio de procuradora (fls. 209 a 229), nos seguintes
termos, resumidamente (fls. 203 a 209):

I. DA COBRANÇA

Foi enviada à Contribuinte a Intimação n° 5653/2007, dando ciência do Despacho
Decisório referente à não-homologação de compensação por ela efetuada.

A contribuinte informa que durante os anos-calendário de 1998 e 1999 efetuou aplicações
financeiras em renda variável (SWAP), sendo que no resgate dessas aplicações foi prática da
sociedade contabilizar o mesmo pelo seu valor liquido, deixando de contabilizar o respectivo
IRRF incidente na operação.

Dessa forma, não ocorreu o aproveitamento do referido IRRF, que não foi contabilizado
na competência correta, vez que as demonstrações financeiras já estavam encerradas e as DIPJ
dos anos-calendário em referência já tinham sido enviadas para a Secretaria da Receita Federal
(SRF).

Nos termos do art. 272 do RIR/99 (Regulamento do Imposto de Renda) escrituração dos
rendimentos auferidos com desconto do imposto retido pelas fontes pagadoras, devem ser
observadas, nas empresas beneficiadas, as seguintes normas:

I - o rendimento percebido será escriturado como receita pela respectiva importância
bruta, verificada antes de sofrer o desconto do imposto na fonte;
II - o imposto descontado na fonte pagadora será escriturado, na empresa beneficiária
do rendimento:
a) como despesa ou encargo não dedutível na determinação do lucro real, quando se
tratar de incidência exclusiva na fonte;
b) como parcela do ativo circulante, nos demais casos.

Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.593 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.007027/2002-37

Devido ao tipo de aplicação (SWAP — renda variável), a referida retenção tem o
tratamento de antecipação do imposto e é contabilizada no ativo circulante para ser compensada
com a CSLL devida.

Dessa forma, o montante referente ao IRRF não contabilizado no período de 1998 e 1999
foi contabilizado no exercício de 2000, através do seguinte lançamento:

D — IRRF a recuperar (Ativo Circulante)
C — Receita de exercícios anteriores (Outras Receitas - Resultado)

Devido à Contribuinte ter apurado prejuízo fiscal e base negativa de CSLL, o
mencionado montante foi ajustado nas referidas bases, sem, no entanto, ter procedido à
retificação das DIPJ já entregues à SRF.

Em relação ao PIS e à COFINS, por ter lançado o IRRF conforme mencionado acima, a
Contribuinte reconheceu a atualização monetária (receita tributável nas bases do IRPJ, CSLL,
PIS e COFINS) a partir de janeiro de 2001, ou seja, referido IRRF passou a ter tratamento de
crédito tributário, quando da entrega da DIPJ2001/AC2000.

Ressalta que nos termos do art. 273 do RIR, a inexatidão quanto ao período de
apuração de escrituração de receita, rendimento, custo ou dedução somente constitui
fundamento para lançamento de imposto ou multa se dela resultar a postergação do
pagamento do imposto para período de apuração posterior ao em que seria devido.

Diante disso, uma vez que o IRRF contabilizado no período seguinte não resultou em
nenhuma das duas hipóteses descritas acima, não há fundamento para lançamento de imposto
ou multa e, por essa razão, o lançamento não merece prosperar.

II. DOS MOTIVOS DE FATO E DE DIREITO

A Contribuinte, em resposta à Intimação recebida em 30/07/2007, informou que a
contabilização do IRRF dos anos de 1997, 1998 e 1999, bem como a declaração desses valores
na DIPJ, só ocorreu no ano de 2000; porém, os valores das bases que geraram este IRRF, ou seja,
as receitas financeiras, foram contabilizadas nos seus respectivos períodos.

Dessa forma, uma vez constatado um erro contábil, que ocasionou a não recuperação
desse imposto, a correção foi efetuada na contabilidade e o imposto foi escriturado e
compensado na DIPJ2001/AC2000.

O Despacho Decisório afirma que só teria restado comprovada adição no valor de R$
107.668,92, do montante declarado de R$ 249.695,48. Este valor, entretanto, é composto dos
seguintes lançamentos:

IR s/ Aplicação Financeira lançado como despesa em 1998 e 1999
R$142.026,56
Reversão de Provisão p/ Desconto 1999

R$107.668,92

R$ 249.695,48

Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.593 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.007027/2002-37

Conforme já informado, o valor de R$ 142.026,56 é composto de: IR Ano 1998 R$
14.908,16 + IR Ano 1999 R$ 127.118,40.

No r. despacho consta ainda que "foram incluídos indevidamente valores de IRRF
relativos a períodos de competência outros que não o ano-calendário de 2000". De fato, "a
Contribuinte procedeu às referidas inclusões; entretanto, repita-se, tal inexatidão não resultou
em postergação do pagamento do imposto ou redução indevida do lucro real".

A Contribuinte está ciente de que o IRRF sobre os rendimentos de aplicações financeiras
de renda variável deve ser deduzido do devido no encerramento de cada período de apuração
bem como que a apuração do lucro líquido deve ser feita de acordo com o princípio da
competência.

Entretanto, tal "equívoco contábil" não resultou em nenhum prejuízo realpara o Fisco,
razão pela qual não seria razoável punir a Contribuinte com a impossibilidade da compensação
desses valores sendo, no máximo, aplicável eventual multa referente ao mau cumprimento de
obrigação acessória. Traz jurisprudência administrativa em socorro de sua tese.

Conforme Despacho Decisório, o direito de pleitear a restituição do indébito extingue-se
com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos contados da data da extinção do crédito tributário.
Passados mais de cinco anos, seria duplamente injusto que a Contribuinte não pudesse mais se
valer da compensação que foi por ela declarada, seja porque não mais pode proceder à
retificação de suas Declarações, seja porque não houve postergação de imposto nem redução
indevida do lucro real.

Diante do exposto, conclui-se que o fato da Contribuinte ter declarado o IRRF no ano
seguinte ao da competência devida não constitui fundamento para lançamento de imposto ou
multa.

III. DO PEDIDO

Requer seja julgada procedente a presente manifestação de inconformidade para ser
cancelada a exigência fiscal na sua totalidade, bem como extinto o crédito tributário reclamado,
homologando-se totalmente a compensação realizada pela Contribuinte.

A DRJ julgou improcedente a impugnação e elaborou a seguinte ementa:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2000
COMPENSAÇÃO.
Tendo sido apurado crédito líquido e certo em favor do contribuinte, referente
ao saldo da CSLL apurada no ano-calendário de 2000, no mesmo valor
calculado pela Autoridade Administrativa, mantém-se a decisão recorrida.
Solicitação Indeferida

Ocorre que a DRJ fundamentou sua decisão no fato de que a Recorrente não contabilizou
o suposto crédito de IRRF na competência correta, ferindo assim o princípio contábil da
competência. Ademais, com relação à exclusão no valor de R$ 249.695,48 a DRF argumentou
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-004.593 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.007027/2002-37

que os valores informados nas DIPJs dos anos-calendário de 1998 e 1999 não conferem com o
LALUR.

Inconformada com a citada decisão, a interessada protocolou Recurso Voluntário
alegando em síntese os mesmos argumentos da impugnação, sendo importante ressaltar que:

a) alega que a postergação do aproveitamento do IRRF não causou prejuízo ao fisco;

b) argumenta que a receita que gerou o IRRF foi contabilizada corretamente nos anos
calendário de 1998 e 1999;

c) descreve que o IRRF foi contabilizado como receita no ano-calendário de 2000 e por
isto foi excluído na apuração da CSLL.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Rogério Garcia Peres, Relator.

Trata o presente processo de Declarações de Compensação no valor de R$
108.576,74, motivadas pela existência de "SALDO NEGATIVO DE CSLL" relativo ao ano-
calendário de 2000.

A Autoridade Administrativa, em 27/09/2007, exarou DESPACHO DECISÓRIO
em que reconheceu parcialmente o direito creditório, e homologou as compensações declaradas
até o limite do direito creditório reconhecido (R$ 99.246,39).

O motivo da glosa foi que a Recorrente, na apuração de CSLL do ano-calendário
de 2000, excluiu o montante de R$ 249.695,48 a título de outras exclusões e a fiscalização
aceitou somente o valor de R$ 107.668,92, pois segundo a autoridade fiscal a empresa
contribuinte comprovou apenas este montante como adição (relativa a provisão não dedutível, no
ano-calendário de 1999). O montante da exclusão glosada, R$ 142.026,56, segundo a Recorrente
trata-se de IRRF sobre operações de swap contabilizadas extemporaneamente.

Analisando com mais detalhes o ocorrido, trata-se de receita financeira gerada em
operações de swap que foram contabilizadas nos anos-calendário de 1998 e 1999 e que
supostamente foram tributadas naqueles períodos.

Contudo o IRRF gerado nestas operações, R$ 142.026,56, supostamente foi
contabilizado somente no ano-calendário de 2000 como crédito de receita e débito impostos a
recuperar. Assim, se a receita foi lançada em valores brutos de IRRF no anos-calendário de 1998
e 1999 e o IRRF foi lançado em 2000, haveria lançamento do valor de R$ 142.026,56 em
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-004.593 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.007027/2002-37

duplicidade, por este motivo a exclusão no valor de R$ 142.026,56 no ano-calendário de 2000
estaria correta.

Passa-se à análise do argumento da DRJ a respeito de que o IRRF foi
contabilizado em ano incorreto e por isto não poderia ter sido aproveitado, bem como que o
procedimento correto seria retificar as DIPJs.

Pelo princípio da verdade material que rege o processo administrativo, caso não
haja prejuízo aos cofres públicos, pode-se lançar o IRRF extemporaneamente.

No presente caso, não houve prejuízo aos cofres públicos já que supostamente a
receita de swap foi contabilizada e tributada em valores brutos de IRRF nos anos-calendários de
1998 e 1999, ou seja, antes do aproveitamento do IRRF.

Superado a questão do regime de competência, passa-se à análise da líquidez e
certeza do crédito de CSLL, sendo que a empresa contribuinte deveria comprovar:

a) que a receita de swap foi devidamente contabilizada em valor bruto do IRRF e
tributada nos anos-calendário de 1998 e 1999;

b) que o IRRF gerado nas operações de swap foi contabilizada como receita no
ano-calendário de 2000.

Compulsando os documentos juntados no processo, foi identificado nos razões
contábeis (fls. 192 e 193), que o IRRF no valor de R$ 142.026,56 foi contabilizado a débito
como IR a recuperar e a crédito como receita de juros em aplicações financeiras. Assim, a
exigência demonstrada no item b) acima foi cumprido.

Contudo, não foi comprovado nos autos que a receita que gerou o IRRF
contabilizado extemporaneamente foi devidamente contabilizado e tributados anos-calendário de
1998 e 1999.

Dispõe o art. 170, do CTN que a compensação depende da comprovação da
liquidez e certeza dos créditos do sujeito passivo contra a Fazenda Pública:

Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou
cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa,
autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e
certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda
pública.

Dessa forma, na ausência de documentação referente ao crédito, a pretensão da
Recorrente não merece acolhida, uma vez que o ônus da prova é seu, nos termos do art. 373 do
CPC/2015. Logo, é da própria empresa o ônus de registrar, guardar e apresentar os documentos e
demais elementos que testemunhem o seu direito ao creditamento.

Então, restou demonstrado que a interessada se omitiu em produzir a prova que
lhe cabia, segundo as regras de distribuição do ônus probatório do processo administrativo fiscal.
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-004.593 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.007027/2002-37

Não o fazendo, acertadamente, a compensação não foi homologada. Do exposto,
voto por negar provimento ao recurso voluntário.

É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Rogerio Garcia Peres

Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital